Tribunal: TJMT
Processo: 1010092-82.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010092-82.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELSON DO LIVRAMENTO AMORIN - CPF: 010.747.041-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEISON CRISTINO BENITES - CPF: 020.510.161-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA NA ORIGEM – PRAZO APLICÁVEL – DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CC – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – RESPONSABILIDADE DO COMPROVADOR POR IMPOSTOS E MULTAS DO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO – IMPOSIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Considerando que o presente caso diz respeito a controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional.

Não tendo o réu comprovado o pagamento ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois declarado revel, o pedido de condenação ao pagamento de dívida oriunda do contrato de compra e venda deve ser julgado parcialmente procedente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010092-82.2021.8.11.0040

APELANTE:

HELSON DO LIVRAMENTO AMORIN

APELADO:

CLEISON CRISTINO BENITES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELSON DO LIVRAMENTO AMORIN
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Ação de Obrigação de Fazer nº 1010092-82.2021.8.11.0040
,
ajuizada em face de
CLEISON CRISTINO BENITES
, que julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, para declarar a prescrição no presente caso, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que as partes pactuaram um contrato de compra e venda de veículo, onde o apelante se comprometeu a efetuar o pagamento do valor ao recorrente, bem como proceder a transferência da titularidade para seu nome.

Menciona que “
o Apelado não efetuou o pagamento do valor acordado e tampouco regularizou a propriedade do veículo junto ao DETRAN, de forma que os débitos sobre ele existentes têm sido indevidamente cobrados do Apelante, o que motivou o ajuizamento da ação
” (sic).

Argumenta que “
o prazo prescricional que se adequa ao caso é o decenal, previsto no artigo 205, do Código Civil, vez que a pretensão autoral versa sobre a necessidade de cumprimento de obrigações pactuadas em contrato
” (sic).

Aponta que “
avença foi estabelecida no mês de março de 2012, conforme se vê pelo contrato anexado no ID 68192436, de forma que o prazo decenal previsto no artigo 205, do Código Civil, somente teria chegado ao fim em março de 2022
” (sic), todavia, a demanda foi ajuizada em outubro de 2021, operando-se a interrupção da contagem do prazo prescricional. Ressalta que o demandado foi citado pouco tempo depois.

Sustenta que não se aplica “
a hipótese de prazo quinquenal prevista no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, vez que o pedido também decorre do inadimplemento contratual praticado pelo Apelado
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial (Id. 174180395).

Sem contrarrazões.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 174370191).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
HELSON DO LIVRAMENTO AMORIM
ajuizou a ação de cobrança c/c obrigação de fazer em face de
CLEISON CRISTINO BENITES
, onde narra que em
02/03/2012
vendeu à parte requerida um veículo (FIAT Strada Advent Flex, ano 2007/2007, cor prata, Placas KNA-7973- SP, chassi 9BD27804D72563394, Renavan 91247630), ficando o réu obrigado ao pagamento de 54 parcelas de R$1.080,00 (mil e oitenta reais), cada uma, mais 3 parcelas de mesmo valor, que se encontravam vencidas quando da celebração da avença.

Alega que ficou acertado que após pagamento das parcelas, seria feita a transferência do veículo para o requerido, mas tal fato não aconteceu. Ainda, informa que o demandado não pagou os valores pactuados, nem arcou com o pagamento de multas, seguro, IPVA e nem transferência para seu nome.

Ante o exposto, postulou pela condenação do réu à quitação do débito atualizado (R$175.393,58), bem como à quitação de todas as dívidas desde a entrega do veículo e a transferência do veículo.

O demandado, embora citado, não apresentou defesa.

O Magistrado, ao sentenciar o feito, reconheceu a prescrição trienal do direito invocado, julgando extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Por sua vez, o apelante defende que não se aplica ao presente caso o prazo prescricional trienal, mas sim o decenal, previsto no artigo 205, do Código Civil.

Acerca da controvérsia, o STJ já se pronunciou:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4.
O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas
controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional
e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.”
(STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
– SOLIDARIEDADE DA REVENDEDORA DE VEÍCULO NA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN, RETIRANDO O NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO –
PRESCRIÇÃO DA REPARAÇÃO CIVIL – INOCORRÊNCIA
- DANO MORAL – OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Se a ré, ora apelante, optou por não transferir o veículo para seu nome, bem como não cuidou para que o segundo réu providenciasse essa transferência, cabe a ela, então, arcar com as consequências dessa omissão. II -
Não há que se falar que o prazo prescricional para o pedido de reparação civil é de apenas 3 (três) anos, haja vista que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp de nº 1.280.825-RJ, tratando-se de relação contratual aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código de Processo Civil
. III - Embora, por um lado, o nome do autor, ora apelado, não tenha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por outro, a omissão da ré, ora apelante, de não ter se certificado de que o segundo réu transferiria a titularidade do veículo, acarretou ao autor, ora apelado, o transtorno de constarem em seu nome, até hoje, débitos tributários – IPVA, o que, evidentemente não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. IV - No que concerne ao termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, eis que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação
.” (TJ-MT - AC: 00055636120128110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

Dessa forma, de fato, o prazo prescricional neste caso é o decenal, e considerando que a ação foi ajuizada em 19/10/2021 (id. 174180356 - Pág. 1), não transcorreu o prazo prescricional previsto no art. 205 CC/02.

Por consequência, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3º do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, tendo em vista que

demandado foi devidamente citado, porém, declarado revel.

No entanto, a revelia e a consequente presunção (relativa) de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial não implicam, automaticamente, na procedência dos pedidos iniciais, competindo à parte autora a demonstração mínima do direito alegado.

Nesse sentido, não produz o efeito mencionado no art. 344 do CPC se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345 do CPC).

Na inicial o autor apontou que débito atualizado é de R$175,393,58 (cento e setenta e cinco mil e trezentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos).

Analisando o contrato particular de compra e venda, nota-se que as partes acertavam o valor da venda em R$61.560,00 (sessenta e um mil, quinhentos e sessenta reais), em 54 parcelas de R$1.080,00 (mil e oitenta reais), cujo parcelamento era objeto de alienação fiduciária firmada com o Banco Fiat S/A, que seriam assumidas pelo comprador e após a quitação o veículo seria transferido para o seu nome junto a empresa Fiduciária.

Segundo apresentado o requerido não adimpliu nenhuma parcela.

Além disso, restou pactuado que todas as taxas e impostos referente ao veículo após a tradição era de responsabilidade do comprador.

Conquanto o contrato de cessão de direitos de veículo alienado fiduciariamente, celebrado sem a anuência do credor fiduciário, não possa ser a ele oposto, é perfeitamente válido entre as partes, obrigando-as ao cumprimento de suas cláusulas, como o pagamento da dívida, dos tributos e despesas administrativas com o DETRAN após a tradição.

Portanto, conforme examinado no processo que abarca revelia e a prova unicamente documental produzida pelo autor, mas que comprova a inadimplência do réu, conclui-se como cabíveis:

a)

Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$61.560,00 (sessenta e um mil, quinhentos e sessenta reais), devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC).

b)

Que as dívidas referentes ao veículo após a tradição (02/03/2012) como multas, taxas, imposto sejam arcadas do requerido;

c)

E determinar que ele providencie a transferência do veículo para seu nome, sob pena de arbitramento de multa.

Este colendo Sodalício, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AQUISIÇÃO DE MOTOCLICLETA – DOMÍNIO PELA TRADIÇAO – ART. 1267 DO CC – OBRIGAÇAO DO ADQUIRENTE COMPRADOR – ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Recurso conhecido e provido. 1.
Sendo o réu revel, tratando-se de direito disponível, quando o bastante para constituição do direito as provas documentais indiciárias existentes nos autos, sendo dispensável provas outras, de rigor é a constituição do direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Comprovado a tradição do bem móvel (moto), cópia do BO, com presunção relativa, certidão que comprove o reconhecimento da firma do vendedor, obrigação do proprietário adquirente de efetuar a transferência, revelia do réu, quando o bastante para que a ação seja julgada procedente. 3. Condena-se o adquirente para em prazo concedido, providencie a transferência do bem no DETRAN, sob pena de multa, esta fixada com razoabilidade e proporcionalidade. Comunica-se ao SEFAZ e ao DETRAN das determinações constantes da sentença, para conhecimento e fins pertinentes. 4. Inverte-se o ônus da sucumbência.”
(TJ-MT - AC: 10058824120178110003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição, e aplicando a causa madura, julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$61.560,00 (sessenta e um mil, quinhentos e sessenta reais), devidamente atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1%, a partir da citação (art. 405 CC), assim como responsabilizá-lo pelo pagamento das dívidas referente ao bem (multas, taxas e imposto) desde 02/03/2012, e ainda, determinar que o mesmo transfira a propriedade do veículo (FIAT Strada Advent Flex, ano 2007/2007, cor prata, Placas KNA-7973-SP, chassi 9BD27804D72563394, Renavan 91247630) para seu nome.

Ainda, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico auferido, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023